Tribunal: TJSP
Processo: 2016145-63.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
r municipal, à luz do interesse local – Inteligência do Tema no 917 de Repercussão Geral – Jurisprudência do E. STF que vem prestigiando leis de iniciativa parlamentar garantidoras de direitos sociais – Violação ao pacto federativo que somente se observa pontualmente – Art. 3o, ao fixar prazo de seis meses para implantação dos fraldários, igualmente viola o postulado da separação dos Poderes, ensejando o expurgo da expressão "público" – Art. 4o, que estabeleceu prazo de 30 dias para regulamentação da lei, que incorre no mesmo vício – Pedido do alcaide julgado parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2016145-63.2024.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

14/06/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Catanduva – Lei no 6.457/2023, de iniciativa parlamentar, que prevê "a instalação de fraldários em ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas" – Alegada usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo – Inocorrência de vício de iniciativa – Proteção à

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Catanduva – Lei no 6.457/2023, de iniciativa parlamentar, que prevê "a instalação de fraldários em ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas" – Alegada usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo – Inocorrência de vício de iniciativa – Proteção à infância e maternidade – Direito sociais – Competência normativa suplementar municipal, à luz do interesse local – Inteligência do Tema no 917 de Repercussão Geral – Jurisprudência do E. STF que vem prestigiando leis de iniciativa parlamentar garantidoras de direitos sociais – Violação ao pacto federativo que somente se observa pontualmente – Art. 3o, ao fixar prazo de seis meses para implantação dos fraldários, igualmente viola o postulado da separação dos Poderes, ensejando o expurgo da expressão "público" – Art. 4o, que estabeleceu prazo de 30 dias para regulamentação da lei, que incorre no mesmo vício – Pedido do alcaide julgado parcialmente procedente.